Tribunal: TJDFT
Processo: 0741813-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741813-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA AGRAVADO: GIRLENE QUEIROZ DA SILVA, LUCINEIDE CARVALHO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0712124-48.2018.8.07.0009, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e suspendeu o processo pelo prazo de um (1) ano (id 140817504 dos autos originários). Antonio Eustaquio da Silva alega ser possível o envio de ofício a órgão com a finalidade de prestar informações capazes de auxiliar a satisfação da dívida. Noticia ter exaurido as diligências possíveis para a localização de bens passíveis de penhora para adimplemento do crédito perseguido desde 2019. Afirma que a expedição de ofício para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal visa a obtenção de informações sobre imóveis irregulares em nome de Girlene Queiroz da Silva e de Lucineide Carvalho de Sousa. Menciona o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal com a finalidade de obter informações sobre eventual existência de imóveis não registrados em cartório em nome de Girlene Queiroz da Silva e de Lucineide Carvalho de Sousa, bem como que o processo retome o seu curso. Pede, no mérito, a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da liminar vindicada. O preparo não foi recolhido, diante da gratuidade de justiça deferida na origem (id 19487281 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal com a finalidade de obter informações sobre eventual existência de imóveis não registrados em cartório em nome de Girlene Queiroz da Silva e de Lucineide Carvalho de Sousa. Antonio Eustaquio da Silva requereu a expedição de ofício após esgotadas as diligências de consulta aos sistemas Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud), Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud), Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (eRIDFT) e Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), todas sem êxito (id 126318923, 90232119, 77581106 e 77581103). O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. Verifica-se que Antonio Eustaquio da Silva envidou, sem sucesso, vários esforços a fim de localizar bens penhoráveis. Não se mostra razoável o indeferimento de plano e em abstrato de providência futura necessária ao cumprimento da obrigação e ao atendimento da máxima utilidade da execução. A requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações excepcionais, quando comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. Essa é a posição deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. (...) 4. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF somente será cabível quando exauridos os meios ordinários de pesquisa de bens penhoráveis do devedor, situação que não se enquadra na hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1406772, 07376885120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SISTEMA ERIDF. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. Esse, aliás, é o entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Sodalício, segundo o qual a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377623, 07248290320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo da demora também se encontra presente, diante da determinação de suspensão do processo pelo Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, bem como para que o processo retome o seu curso com a realização da diligência. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator